Tribunal: TJES
Processo: 5013617-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013617-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: IGNACIA FIUZA MIRANDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. JUNTADA DE ACÓRDÃO DIVERSO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão incorreu em erro, uma vez que não há condenação por danos morais na sentença de primeiro grau, bem como sustenta a existência de omissão, uma vez que a fundamentação constante no acórdão diverge do conteúdo divergente dos autos.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito merece acolhimento. Verificando os arquivos relacionados à 10ª Sessão Virtual de Julgamento, percebo que houve equívoco na publicação do voto referente a estes autos, de modo que foi publicado julgamento diverso daquele efetivamente realizado na Sessão. Nesse sentido, torna-se necessária a correção do feito, com a apresentação do acórdão correto, a fim de elucidar o erro material ocorrido e permitir às partes a análise da decisão colegiada para eventual pleito recursal.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA JUNTAR O ACÓRDÃO CORRETO NOS SEGUINTES TERMOS:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se ação indenizatória em que a autora alega que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de restrição creditícia em seu desfavor, promovida pelo réu. Requer a baixa da inscrição, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e confirmar a liminar deferida, determinando a baixa definitiva da inscrição indevida. O requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem se oportunizar à parte contrária que se manifeste sobre argumentos e pedidos que não influenciam no julgamento da causa. Nota-se que o teor da petição de id. 48249949 (id. 9866369 no segundo grau) sequer foi mencionada na sentença. O pedido nela reiterado, de determinação de baixa do débito perante o SCR, é mero desdobramento de tutela já pleiteada e deferida, para baixa das informações sobre a inadimplência em órgãos de proteção ao crédito. Assim, indefere-se o pedido de declaração de nulidade de sentença.

5. No mérito, nota-se que o recorrente, apesar de defender a inocorrência de ato ilícito, sequer esclarece a origem do débito. Não é apresentado o instrumento que comprova relação jurídica entre as partes ou apontada a dívida que resultou na negativação dos dados da requerente.

6. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia ao réu, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a parte autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada.

7. Por fim, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento de multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. Nada impede que o requerido solicite aos órgãos de proteção ao crédito a baixa das restrições creditícias, rigorosamente da mesma forma que solicitou a inclusão. Ademais, a multa foi fixada com parcimônia, em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, bem como foi concedido prazo suficiente para cumprimento da obrigação. Caso a multa atinja monta elevada, tal fato se dará em razão do período em que perdurou o descumprimento.

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou não havendo do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)